Tribunal: TJPA
Processo: 0810722-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810722-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO RIO DO NORTE SA

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Perda superveniente de objeto. Prolação de sentença nos autos originários. Pretensão de reforma de decisão interlocutória prejudicada. Inocorrência de interesse recursal. Multa por litigância protelatória. Art. 1.021, § 4º, do CPC. Improcedência manifesta. Aplicação.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Mineração Rio do Norte S.A., insurgindo-se contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, em virtude da superveniência de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação cautelar originária (processo nº 0800983-82.2023.8.14.0037).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a prolação de sentença no feito de origem afasta o interesse recursal no Agravo de Instrumento, notadamente quando a insurgência deste último se limita ao indeferimento de medida liminar em tutela cautelar antecedente.

3. Examina-se, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da improcedência manifesta do recurso interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença superveniente extinguiu o processo originário e esvaziou a pretensão recursal veiculada no agravo de instrumento, que tratava exclusivamente da negativa de medida liminar.

5. Eventual nulidade da sentença deve ser discutida na via própria, por meio de apelação, não subsistindo interesse na apreciação do agravo de instrumento, cujo objeto foi superado.

6. O recurso interno configura mera reiteração de argumentos rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou relevantes, assumindo nítido caráter protelatório.

7. Aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa imposta à parte agravante.

Tese de julgamento:

“A superveniência de sentença que extingue o processo originário sem julgamento do mérito enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que veiculava insurgência contra decisão interlocutória antecedente.”

“É cabível a imposição de multa por litigância protelatória, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno revela-se manifestamente improcedente e desprovido de argumentos novos.”

–––

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 946; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.722.142/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/03/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A. nos autos do presente processo, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 24916425, que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, em razão da prolação de sentença nos autos originários (processo n.º 0800983-82.2023.8.14.0037).

Em suas razões (ID 25537029), a agravante sustenta, em síntese, a ausência de perda do objeto do agravo de instrumento, sob o argumento de que a sentença de primeiro grau incorreu em error in procedendo ao extinguir a ação cautelar sem resolução do mérito, mesmo diante do indeferimento da liminar.

Afirma que, segundo o art. 308 do CPC, o prazo para propositura da ação principal em cautelar antecedente apenas se inicia após a efetivação da medida liminar, o que não ocorreu no caso concreto.

Aduz a necessidade de julgamento do agravo de instrumento antes da apelação, nos termos do art. 946 do CPC.

Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática ou, caso assim não entenda a Relatora, o julgamento colegiado com provimento do recurso para reconhecimento da subsistência do interesse recursal e consequente prosseguimento do agravo de instrumento.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 26250469.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado volta-se contra a decisão monocrática, que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora agravante, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, diante da superveniência de sentença nos autos de origem (processo n.º 0800983-82.2023.8.14.0037), que extinguiu a ação cautelar sem resolução do mérito.

O fundamento da decisão impugnada é a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, dado que o pedido recursal referia-se à concessão de medida liminar — cuja apreciação restou esvaziada pela sentença final de extinção do feito.

Na presente irresignação, a agravante sustenta que a sentença padece de error in procedendo e que, portanto, persiste o interesse recursal no agravo de instrumento, porquanto a controvérsia ainda não teria sido solucionada de forma válida.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, embora a jurisprudência reconheça que a superveniência de sentença não implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento, tal exceção aplica-se em hipóteses específicas, nas quais o conteúdo do recurso pendente possua autonomia ou alcance diverso daquele resolvido na sentença.

No caso dos autos, todavia, a agravante insurge-se contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em sede de tutela cautelar antecedente.

Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, consolidando-se, assim, pronunciamento jurisdicional definitivo sobre a totalidade da demanda cautelar.

Logo, não subsiste mais interesse útil na apreciação da decisão interlocutória impugnada, tampouco na sua eventual modificação, pois a própria causa que lhe dava suporte jurídico foi encerrada por sentença.

Desse modo, eventual revisão da sentença, por meio da apelação já interposta pela parte, é a via processual própria para reapreciação de eventual error in procedendo, não sendo viável, nesta sede, rediscutir matéria que perdeu seu objeto.

O Agravo Interno, pois, apresenta-se como mero inconformismo com decisão acertada e lastreada em jurisprudência pacífica, e não traz argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O art. 1.021, § 4º, do CPC dispõe:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Diante da improcedência manifesta, com nítida finalidade protelatória, é cabível a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025